Tribunal: TJES
Processo: 5007421-88.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Cabimento; Planos de saúde
Data de julgamento: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007421-88.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A
AGRAVADO: RAIMUNDO CORREA SOARES
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007421-88.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A.

AGRAVADO: RAIMUNDO CORREA SOARES

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

(Divergência)

Eminentes pares, após ouvir atentamente o voto proferido pelo eminente relator, Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, no sentido de negar provimento ao recurso, adianto que alcancei conclusão diversa.

Pleiteia a Agravante a cassação da decisão que manteve o agravado como beneficiário do plano de saúde, não obstante a ausência de contribuição durante o vínculo empregatício, tratando-se de plano sob a modalidade coparticipação.

E, após analisar detidamente a questão, entendo assistir-lhe razão, consoante demonstrarei a seguir.

Como dito, a demanda de origem foi ajuizada com o intuito de manter o agravado como beneficiário do plano de saúde coletivo ofertado pela ex-empregadora, considerando a sua demissão sem justa causa após aproximadamente 28 anos de vínculo empregatício.

Referido pleito restou acolhido pelo Juízo a quo, tendo como fundamento o disposto no art. 30 da Lei 9.656/98.

Todavia, referido dispositivo legal garante a continuidade tão somente para aquele que, em razão do vínculo de emprego, contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o §1º do art. 1º da citada legislação, hipótese não verificada no caso ora em discussão.

A documentação apresentada demonstra que o Agravado, Raimundo Correa Soares, na qualidade de empregado da empresa Diebold Nixdorf, integrava o plano de saúde Exato Administrado Trad10 AHO QC COP, registrado na ANS sob o nº 468720135, tratando-se de plano sob a modalidade coparticipação.

Referido plano, conforme contrato anexado, previa expressamente em seu item 25.3 que “
a coparticipação não é considerada como contribuição para os fins previstos nos artigos 30 e 31 da Lei n.º 9.656/98
”.

Não houve, desse modo, o preenchimento do requisito legal para continuidade do plano, haja vista a inexistência de contribuição por parte do empregado.

A previsão contratual reflete o texto legal que, de modo expresso, alerta que “
nos planos coletivos custeados integralmente pela empresa, não é considerada contribuição a coparticipação do consumidor, única e exclusivamente, em procedimentos, como fator de moderação, na utilização dos serviços de assistência médica ou hospitalar
” (art. 30, §6º, da Lei 9.656/98).

Assim, custeando a empresa 100% do plano de saúde durante o vínculo laboral, não assiste razão ao agravado em seu pleito, estando a decisão agravada em confronto, inclusive, com o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 989), consoante julgado que restou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EX-EMPREGADO APOSENTADO OU DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA. ASSISTÊNCIA MÉDICA. MANUTENÇÃO. ARTS. 30 E 31 DA LEI Nº 9.656/1998. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONTRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO EMPREGADOR. VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO. COPARTICIPAÇÃO DO USUÁRIO. IRRELEVÂNCIA. FATOR DE MODERAÇÃO. SALÁRIO INDIRETO. DESCARACTERIZAÇÃO.

1. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto.

2. No caso concreto, recurso especial provido.

(REsp n. 1.680.318/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 22/8/2018, DJe de 24/8/2018.)

Sob tais premissas, peço venia ao Eminente Relator para divergir de seu posicionamento e
DAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTO -VISTA

DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

E. Pares,

Em sessão pretérita pedi vista dos autos para analisar com maior acuidade a matéria neles tratada, que versa sobre recurso de agravo de instrumento interposto por
SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A

em razão da r. decisão proferida nos autos da “ação de obrigação de fazer com pedidos de tutela específica, liminar e antecipatória de efeitos” proposta contra ela e outra por
RAIMUNDO CORREA SOARES

que, deferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte agravada na origem para determinar que as requeridas, dentre as quais a ora agravante, que mantivesse ativo ou restabelecesse o plano de saúde do autor e de sua respectiva dependente “mediante o pagamento da contraprestação até que termine o tratamento ou promova a migração, nas mesmas condições contratadas”.

O eminente relator - Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior - conheceu e negou provimento do recurso.

Por outro lado, a eminente Desembargadora Marianne Judice de Mattos inaugurou divergência para fins de conhecer e dar provimento ao recurso.

E, após análise dos autos, não tenho dúvidas em acompanhar a conclusão externada no voto de relatoria, posto que, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, “nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador, não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto.(REsp 1.680.318/SP e REsp 1.708.104/SP, SEGUNDA SEÇÃO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 24/08/2018) 2. No entanto, ainda que o ex-empregado aposentado não tenha direito à permanência no plano de saúde, deve ser mantida a cobertura enquanto submetido a tratamento de doença grave.Precedentes. (...). (AgInt no REsp 1882719/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021 - g.n.)
”.

Nessa linha de raciocínio, da análise dos autos, verifico que a parte autora colacionou laudo médico (id 14437784 dos autos originários), que assim constou: “a paciente encontra-se com doença oncológica controlada com estes tratamentos, que deverão ser mantidos até progressão de doença ou toxicidade limitante, uma vez que a suspensão do tratamento poderá resultar em progressão da neoplasia e consequente risco de óbito da paciente”.

Por sinal, como bem salientado no voto relator, na hipótese dos autos, “nota-se muito mais o
periculum in mora inverso
, ou seja, caso seja concedido o efeito suspensivo pretendido, diante dos potenciais danos causados à parte agravada e seus dependentes caso deixe de ser atendido pelo plano, do que o possível prejuízo financeiro da operadora em custeá-lo”.

Assim, após cotejar as razões recursais e a respeitável decisão recorrida não tenho razão para divergir da conclusão alcançada pelo eminente senhor relator.

Posto isso, acompanho o respeitável voto de relatoria para conhecer e negar provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007421-88.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A

Advogados do(a) AGRAVANTE: ANDRE SILVA ARAUJO - ES12451-A, RITA ALCYONE PINTO SOARES - ES11364-S, EULER DE MOURA SOARES FILHO - ES11363-S, RAFAEL ALVES ROSELLI - ES14025-A
AGRAVADO: RAIMUNDO CORREA SOARES

Advogado do(a) AGRAVADO: JOYCE INGRID BROEDEL - ES36772

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória, que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte agravada na origem para determinar às requeridas, dentre as quais a ora agravante, que mantivesse ativo ou restabelecesse o plano de saúde do autor e de sua dependente.

A agravante argumenta, em síntese, que a decisão merece ser reformada eis que:
i)
o agravado não comprova nos autos que era contributário do plano;
ii)
não estavam presentes os requisitos para deferimento da tutela, notadamente a relevância da fundamentação, considerando que o plano era mantido sob o regime de coparticipação, o que não permite os benefícios do art. 30
ou 31 da Lei 9656/98.

Sob ID 3113148
, em análise perfunctória do caso, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo por não estar demonstrada a robustez dos argumentos do recorrente.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são sufici
entes a alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Conforme já ponderado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, por se tratar de demanda ainda em fase embrionária, sem que conste dos autos elementos probatórios robustos acerca das particularidade do caso, a medida adota pelo juízo originário, se revela mais prudente e compatível com o necessário resguardo da integridade física do titular do plano e de seus dependentes.

Da análise dos autos constatei que na documentação acostada pela agravante não há qualquer indício de prova para reconhecer que a manutenção do plano de saúde em favor do agravado seja suscetível de causar à operadora lesão grave ou de difícil reparação, sobretudo porque está condicionada ao pagamento das respectivas mensalidades, não colocando, portanto, a atividade empresarial em risco.

Em verdade, no caso, nota-se muito mais o
periculum in mora

inverso
, ou seja, caso seja concedido o efeito suspensivo pretendido, diante dos potenciais danos causados à
parte
agravada
e seus dependentes
caso deixe de
ser atendido pelo plano,
do que o possível prejuízo financeiro da operadora em custeá-lo.

S
e há perigo de lesão grave ou de reparação impossível, está se dá em relação ao agravado,
eis que seu
dependente se encontra em pleno tratamento oncológico, e evidentemente a supressão
do plano
tem o condão de lhe retirar a vida.

Assim, não emergindo dos autos justa razão para reversão da decisão recorrida, sua manutenção se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. DEPENDENTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. PRESENTES REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA. DECISÃO CONCESSIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Por se tratar de demanda ainda em fase embrionária, sem que conste dos autos elementos probatórios robustos acerca das particularidades do caso, a medida adota pelo juízo originário, se revela mais prudente e compatível com o necessário resguardo da integridade física do titular do plano e de seus dependentes. 2. Da documentação acostada pela agravante não há qualquer indício de prova para reconhecer que a manutenção do plano de saúde em favor do agravado seja suscetível de causar à operadora lesão grave ou de difícil reparação, sobretudo porque está condicionada ao pagamento das respectivas mensalidades, não colocando, portanto, a atividade empresarial em risco. 3. Se há perigo de lesão grave ou de reparação impossível, está se dá em relação ao agravado, eis que seu dependente se encontra em pleno tratamento oncológico, e evidentemente a supressão do plano tem o condão de lhe retirar a vida. 4. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.